Tribunal: TJMT
Processo: 1047707-74.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047707-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Nº 1519531254) – RECURSO DO BANCO DEFENDENDO A LEGALIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E A NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR A RESTITUÍDO COM O MONTANTE LIBERADO NA OPERAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA LICITUDE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PREJUDICADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - CONFIRMADA A NULIDADE DO CONTRATO, ANTE A COMPROVADA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO FRAUDADOR – RISCO DO NEGÓCIO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANTIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES, SEM COMPENSAÇÃO - EMBORA APRESENTADO TED – FICHA DE COMPENSAÇÃO, NÃO HÁ PROVA DE QUE A CONTA BANCÁRIA INDICADA SEJA TITULARIZADA PELA DEMANDANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

2- Se o Banco não faz prova de que a parte autora contraiu um empréstimo, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica. Restou configurado que a contratação de empréstimo consignado ou qualquer outro serviço em nome da apelada foi gerado mediante fraude, conforme a conclusão da perícia grafotécnica realizada no feito.

3- Os transtornos sofridos pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, extrapolaram à normalidade e constituíram agressão à sua dignidade. Ademais, deve-se considerar que os descontos consignados no benefício de sua aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, imprime maior gravidade ao fato.

4- Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se possa buscar, através da pecúnia, a compensação pela dor sofrida pela vítima de um lado, e por outro sirva como desestímulo ao agente, à evitar a reincidência do comportamento lesivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022